Tribunal: STF
Processo: RE 1365161
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. COBRANÇA ANTECIPADA. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 284 DO STF. ART. 155, X, B, DA CF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.



    1. Recurso que não ataca suficientemente os fundamentos do acórdão recorrido, se limitando a descrever questão debatida nos autos e a desenvolver argumento não abordado como fundamento no acórdão recorrido, impede a exata compreensão da controvérsia proposta. Súmula 284 do STF.



    2. Art. 155, X, b, da CF. É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.